Tribunal: TJES
Processo: 5003396-78.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003396-78.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.
RECORRIDO: JOAO PAULO LECCO PESSOTTI
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5003396-78.2018.8.08.0030

Recorrente:
CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A.

Recorrido(a):
JOÃO PAULO LECCO PESSOTTI

VOTOS

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR. COMPRA DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO. UM ENTREGUE EM ENDEREÇO DIVERSO DO SOLICITADO E OUTRO NÃO ENTREGUE DENTRO DO PRAZO PREVISTO. O CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE ENTREGA APÓS O DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR NÃO CONSISTE EM PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRELIMINAR REJEITADA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DA LIDE NÃO ATENDIDA. TRANSTORNOS CAUSADOS EM RAZÃO DA ENTREGA EM LOCAL DIVERSO. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE A EMPRESA TERCEIRIZADA RESPONSÁVEL PELA ENTREGA QUE NÃO PREVALECE. RESPONSABILIZAÇÃO DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO NOS TERMOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) NO PRIMEIRO GRAU. VALOR QUE DEVE SER MANTIDO, EM
ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.